Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-12.2023.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-12.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANDRO CARVALHO FERREIRA - CPF: 004.801.351-00 (APELANTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA GIOVANINI CARVALHO - CPF: 362.455.328-33 (APELANTE), LUIS SCHERER RODRIGUES - CPF: 281.665.820-15 (APELADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – SINALIZAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA
–

TESTEMUNHAS OCULARES – TENTATIVA DE ULTRAPASSAGEM
– CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA
–

DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a caracterização do dever de indenizar é imprescindível a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo causal entre ambos.

2. A tentativa de ultrapassagem realizada pelos autores quando o veículo à frente já sinalizava conversão à esquerda, inclusive com viatura policial com giroflex ligado acompanhando a manobra, evidencia culpa exclusiva dos apelantes pelo acidente.

3. Os depoimentos consistentes dos policiais militares que presenciaram o acidente, confirmando que tanto o caminhão quanto a
viatura policial sinalizaram devidamente a conversão à esquerda, constituem prova robusta da ausência de culpa do requerido.

4. Não comprovada a conduta culposa do requerido, que conduzia seu veículo em velocidade reduzida e sinalizou adequadamente a manobra que pretendia realizar, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ELIANDRO CARVALHO FERREIRA e FERNANDA APARECIDA GIOVANINI CARVALHO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de
Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
LUIS SCHERER RODRIGUES,

e c
ondenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém suspensas em razão de serem
os autores beneficiários da justiça gratuita.

O
s apelantes
alegam,
em síntese, que
em 26/02/2023 trafegavam pela Rodovia Estadual MT-429 com seu veículo Renault Sandero quando, ao realizar ultrapassagem, colidiram com o caminhão Mercedes-Benz
/L 2217 conduzido pelo apelado.

Aduzem que o requerido impediu a ultrapassagem ao jogar o caminhão para

o lado esquerdo, sem a devida sinalização, o que teria causado o acidente.

Sustentam que a sentença incorreu em erro ao analisar a responsabilidade civil no caso concreto, pois a manobra do apelado ao desviar o caminhão para a esquerda sem a devida cautela teria sido a causa primária e determinante da colisão.

Relatam que
houve insuficiência na análise das provas testemunhais e documentais, violação ao princípio da livre persuasão racional e necessidade de reparação integral dos danos materiais e morais sofridos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
297543387
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que
ELIANDRO CARVALHO FERREIRA e FERNANDA APARECIDA GIOVANINI DOS SANTOS
ajuizaram a
Ação de
Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
em face de
LUIS SCHERER RODRIGUES,
alegando, em síntese, que em 26/02/2023, por volta das 13h
os requerentes juntamente com seus filhos menores transitavam pela Rodovia Estadual MT-429, com o veículo da família de
marca Renault Sandero

Auth
1.0, placa FOT3974.

Sustentaram que ao realizar ultrapassagem, vieram a colidir com o caminhão Mercedez Benz/L 2217, placa BWY0G
69, conduzido pelo requerido, o qual teria impedido a ultrapassagem do veículo dos autores ao jogar o caminhão para o lado esquerdo.

Aduziram que em decorrência do acidente, sofreram diversas lesões físicas e abalo psicológico, bem como prejuízos materiais, dentre eles a perda total do veículo.

Narraram que todas as tentativas de ressarcimento de forma consensual pelos danos sofridos restaram inexitosas.

Ao final
, requereram a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais e lucros cessantes no valor de R$
87.247,73.

Na decisão de ID
nº

297543356
foi deferid
o o pedido de gratuidade da justiça aos autores.

Citado o requerido ofertou contestação no ID nº
297543362
, alegando
, em suma, que
estava trafegando com velocidade reduzida e sinalizou
a conversão à esquerda. Aduziu que
o acidente ocorreu por culpa exclusiva das vítimas, não havendo das vítimas, n
ão
havendo se falar em indenização. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
297543366
.

Intimadas a especificarem a prova que pretendiam produzir,
os autores postulara
m
pelo depoimento pessoal do requerido (ID nº
297543369
) e o requerido postulou pela pr
odução de prova testemunhal (ID nº
297543370
).

Em decisão saneadora de ID nº
297543371
, foi deferida a produção de prova oral e testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução e julgamento no ID nº
297543375
.

Memoriais finais nos ID
nºs

297543380
e
297543377
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Pedro
Antonio
Mattos Schmidt julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorrem os autores.

Pois bem
.

No caso,
a controvérsia cinge-se
se houve conduta culposa do apelado ao realizar manobra de conversão à esquerda, que teria, segundo os autores, impedido a ultrapassagem e provocado a colisão.

A responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, exige a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a conduta e o dano.

Da análise do feito,
extrai-se
que
em

26/02/2023
, às 1
3
h, na
Rodovia Estadual MT-429
, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelos autores, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa (ID nº
297542930
):

Pelo que se extrai
das provas produzidas, especialmente os depoimentos testemunhais, constata-se que não restou comprovada a conduta culposa atribuída ao apelado.

Isto porque, os policiais militares que presenciaram o acidente,
ouvidos
em juízo sob o crivo do contraditório,
afirmaram que
o
apelado, antes de efetuar a conversão à esquerda, sinalizou devidamente a manobra que pretendia realizar, trafegando em velocidade reduzida (abaixo de 30km/h).

A testemunha ELVIO NUNES DA PAIXÃO, policial militar que estava em diligência no dia dos fatos, narrou
que a viatura estava acompanhando o caminhão do requerido para averiguar uma situação suspeita na estrada boi
adeira. Relatou
que ao faltar aproximadamente 200 metros para chegar ao local indicado pelo requerido, ligaram o giroflex e o sinal do pisca alerta da viatura, e que a cerca de vinte e cinco metros
de distância do local, a viatura ligou a seta para conversão à esquerda, assim como o caminhão
conduzido pelo requerido, que também sinalizou sua intenção de converter (ID nº
297543375
).

No mesmo sentido, a testemunha RUBNER APARECIDO, também policial militar presente no local, confirmou que tanto
o caminhão do requerido quando a viatura policial estava com as setas ligadas, indicando que iriam converter à esquerda, além de estar com o giroflex acionado. Destacou que o caminhão trafegava em velocidade reduzida (abaixo de 30 km/h) e que, em razão de seu tamanho, fez uma pequena abertura para depois realizar a conversão à esquerda
(ID nº
297543375
).

Ambos
os
policiais relataram ainda que o veículo dos apelantes vinha em alta velocidade, o que foi evidenciado pela forte frenagem observada no momento do acidente, não conseguindo evitar a colisão
mesmo com a sinalização prévia realizada pelo caminhão e pela viatura policial.

É importante ressaltar que os policiais militares presenciaram todo o ocorrido, pois acompanhavam o caminhão do apelado em diligência, o que confere maior credibilidade aos seus relatos.

Além disso, o fato de a viatura estar com o giro
flex ligado, como afirmado pelas testemunhas, deveria servir como alerta para os apelantes redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade.

Tais depoimentos, aliados ao boletim de ocorrência, demonstram que o apelado agiu com a diligência necessária ao sinalizar
sua intenção de realizar a conversão à esquerda, trafegando em velocidade reduzi
d
a, enquanto os apelantes ao tentarem ultrapassagem sem observar a sinalização existente, agiram com imprudência, sendo
esta
a verdadeira causa determinante para o acidente.

O
CTB estabelece em seu art. 34 que
“o condutor que queria executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Por outro lado,
o mesmo
diploma legal determina, em seu art.
29,
XI, b, que todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá
“afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”.

No caso
,
as provas produzidas
nos autos
evidencia
m
que o apelado agiu com a diligência esperada ao sinalizar devidamente a manobra que pretendia realizar, sendo a conduta dos apelantes, ao tentarem realizar a ultrapassagem sem observar as condições de segurança necessárias, a causa determinante do acidente.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – CONVERSÃO À ESQUERDA CONTRAPOSTA À ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM CRUZAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na responsabilidade civil subjetiva, o dever de indenizar é efeito da presença necessária de seus pressupostos, quais sejam: o dano, o nexo causal e a culpa, cuja prova incumbe àquele que pretende a reparação. A ausência de provas de que o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva da ré justifica a improcedência do pedido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008628620188120004 Amambai, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

A alegação dos apelantes de que o apelado “jogou o caminhão para o lado esquerdo” não encontra
respaldo nas provas produzidas. Ao contrário, os depoimentos testemunhais confirmam que o apelado realizou a manobra de forma cautelosa, em baixa velocidade e com a devida sinalização.

Des
s
e modo, não restando comprovada a conduta culposa do apelado, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios
em 2% sobre o valor
atualizado da causa
,
ficando
suspensa
em razão da
gratuidade concedida
aos autores.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025